Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESPEJO E IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de despejo e imissão na posse contra os executados e eventuais ocupantes do imóvel. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possiblidade de expedição de mandado de despejo e imissão na posse contra o atual ocupante do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC).
4. O título judicial executado estendeu o comando de despejo ao agravante, atual ocupante do imóvel, ao expressamente considerar a ilegitimidade da sua posse, haja vista ter decorrido do contrato de locação rescindido.
5. Revela-se escorreita a r. decisão recorrida, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse e de remoção de eventuais bens existentes no imóvel contra o ocupante do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.